Tribunal: TJDFT
Processo: 0730551-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 30% DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por devedor contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que determinou a penhora de 30% dos ativos financeiros bloqueados em conta bancária do devedor, afastando a alegação de impenhorabilidade absoluta por se tratar de verba salarial.
2. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à análise de decisão anterior no mesmo processo e quanto aos critérios de comprovação do prejuízo à subsistência, além de requerer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
3. A parte embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por entender que o recurso tem caráter manifestamente protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição, sanáveis por meio de embargos de declaração, e se há fundamento para aplicação de multa por caráter protelatório do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, sendo coerente ao adotar entendimento consolidado do STJ que admite a penhora de até 30% de valores de natureza salarial quando não comprovado prejuízo à subsistência do devedor.
7. Não há contradição entre o acórdão e decisão anterior do mesmo processo, pois eventual divergência entre julgados distintos não caracteriza vício interno.
8. O acórdão enfrentou expressamente a questão da subsistência e da dignidade da pessoa humana, atribuindo ao executado o ônus de provar o comprometimento do mínimo existencial, conforme o art. 373, II, do CPC, não havendo omissão quanto aos critérios de prova.
9. O prequestionamento foi atendido de forma ficta, conforme art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação expressa.
10. O recurso revela inconformismo e manifesta intenção de rediscutir matéria já decidida, configurando caráter protelatório e ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão ou contradição as alegações que visam à rediscussão do mérito já decidido pelo colegiado. 2. A oposição de embargos de declaração com nítido intuito de prequestionamento não afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, quando configurado o caráter protelatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.846.798/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 22.03.2024; STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, DJe 13.09.2024; TJDFT, Acórdão 2052072, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão 2045714, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11.09.2025.